Tribunal: STJ
Processo: 5141877-90.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964993 - RS(2025/0220472-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DANILO BALDWIN JÚNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
DANILO BALDWIN JÚNIOR - RS046889
EMBARGADO
: CONDOMINIO ED PALACIO E COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA TESSER - RS034624
MICHELE SCHWAN - RS086749
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação de
cobrança de indenização securitária, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e
obscuridade na decisão embargada, sustentando que não houve
enfrentamento suficiente das questões relativas à prescrição
intercorrente e à preclusão consumativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há omissão ou falta de fundamentação
quando a decisão judicial examina suficientemente as questões
propostas, mesmo que não acolha os argumentos da parte.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
Documento eletrônico VDA56883802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5772f0ce-0c56-4521-8485-5c60f83bc005

7. A simples discordância da parte com o entendimento adotado
pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5772f0ce-0c56-4521-8485-5c60f83bc005

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964993 - RS(2025/0220472-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DANILO BALDWIN JÚNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
DANILO BALDWIN JÚNIOR - RS046889
EMBARGADO
: CONDOMINIO ED PALACIO E COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA TESSER - RS034624
MICHELE SCHWAN - RS086749
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação de
cobrança de indenização securitária, sob alegação de vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e
obscuridade na decisão embargada, sustentando que não houve
enfrentamento suficiente das questões relativas à prescrição
intercorrente e à preclusão consumativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há omissão ou falta de fundamentação
quando a decisão judicial examina suficientemente as questões
propostas, mesmo que não acolha os argumentos da parte.
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
7. A simples discordância da parte com o entendimento adotado
pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
RECUSA DE COBERTURA. MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO.
VIOLAÇÃO A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE ( . AUSÊNCIA DE
) PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
SÚMULA 518/STJ

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
NÃO
356/STF.
. CONFIGURADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no III, "a", da
Constituição
art. 105,
Federal, em ação de cobrança de indenização securitária.
2. A parte agravante alegou violação a dispositivos do Código Civil, do
Código de Defesa do Consumidor e da
(Marco Legal
Lei 15.040/2024
dos Seguros), além de dissídio jurisprudencial. Sustentou que o
pedido administrativo de reconsideração teria suspendido o prazo
prescricional e que a ciência inequívoca da negativa de cobertura
ocorreu em momento posterior ao reconhecido pelo Tribunal de
origem.
3. O Tribunal de origem reconheceu a prescrição ânua, fixando como
termo inicial a ciência inequívoca da negativa de cobertura pela
seguradora, e rejeitou a tese de suspensão do prazo pelo pedido de
reconsideração administrativa.
II. Questão em discussão (e-STJ Fl.1084)
4. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
reconsideração administrativa suspende o prazo prescricional ânuo
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

em ação de cobrança de indenização securitária e se o termo inicial da
prescrição foi corretamente fixado pela instância de origem.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
alegada violação a enunciado de súmula, conforme disposto na
Súmula 518 do STJ, que estabelece que súmulas não se enquadram
no conceito de "tratado ou lei federal" para fins do III, "a", da
Constituição Federal. art. 105,
6. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais invocados pela parte recorrente impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do
STF.
7. A revisão do termo inicial da prescrição e da data de ciência
inequívoca da negativa de cobertura demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acompanhada do
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, conforme
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do e 255, § 1o,
do RISTJ,
CPC/2015
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

Na origem, o agravante interpôs agravo em recurso especial contra
decisão de admissibilidade que inadmitiu o recurso especial, sob os
fundamentos de: ausência de afronta ao do Códigula
Nas
7/STJ
razões do agravo em recurso especial, o agravante alega, em o de
Processo Civil (CPC), incidência da
e da (e-STJ fls.
art. 1.022
130/134
).
Súmsíntese, que a decisão não enfrentou, de modo
Súmula 83/STJ
suficiente, os arts. 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II e
parágrafo único, II, do CPC; bem como os arts. 206 e 206-A do Código
Civil, e 921 do CPC (fls.
).
143/156
Sustenta a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas
e
83/STJ
7/STJ,
afirmando que há precedentes em sentido favorável e que a pretensão
demanda apenas revaloração jurídica de fatos já delineados (fls. 150
/156).
Quanto à suposta superação da sustenta que a tese do Súmula 83/STJ
, recorrente encontra amparo na jurisprudência do STJ, de modo que
não há orientação firmada em sentido contrário; por isso, seria
desarrazoada sua aplicação (fls.
). (e-STJ Fl.210)
151/152
Transcreve, para tanto, precedentes que reconhecem violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, determinando retorno dos autos para
suprimento de omissão, bem como julgados sobre prescrição
intercorrente e exceção de pré-executividade como matéria de ordem
pública (fls.
).
150/152
Quanto à suposta superação da afirma que não pretende
, simples reexame de prova, mas revaloração jurídica
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido, conforme
orientação recente do STJ (fls.
).
154/155
Intimada nos termos do § 3o, do CPC, a parte agravada art. 1.042,
apresentou contrarrazões (fls.
), sustentando: inexistência de
163/169
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; vedação ao reexame de
matéria fático-probatória
) ; ausência de demonstração
(Súmula 7/STJ
adequada do dissídio ( § 1o, do CPC) eart. 1.029, necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (dialeticidade).
O agravo em recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de
ausência de impugnação específica quanto aos óbices da e da
nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do
Súmula 83/STJ
,
Regimento Interno do STJ (RISTJ).
Súmula 7/STJ art. 932, art. 253,
Assentou-se, ainda, que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial possui dispositivo único e deve ser integralmente impugnada,
sob pena de incidência, por analogia, da (fls.
).
173/174
Súmula 182/STJ
Nas razões do seu agravo interno, a parte agravante: sustenta que
impugnou, de modo específico e minucioso, a aplicação das Súmulas
e
no agravo em recurso especial; afirma que houve
83/STJ
7/STJ
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto ao
enfrentamento da prescrição intercorrente e da tese de ausência de
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

preclusão lógica; defende a inaplicabilidade da e requer,
; em juízo de retratação, o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
em recurso especial (fls.
).
181/189
Argumenta, também, que a decisão agravada teria aplicado
indevidamente o III, do CPC e o parágrafo único, I, do RISTJ, pois,
no seu entender, foram efetivamente atacados os
art. 932, art. 253,
fundamentos da inadmissibilidade (Súmulas
e
) com
83/STJ
7/STJ
precedentes e argumentação específica (fls.
).
182/189
Além disso, teria sido violado o parágrafo único, II, do CPC, ao
não reconhecer omissão do acórdão recorrido no exame
art. 1.022,
das teses capazes de alterar o resultado, notadamente sobre
prescrição intercorrente como matéria de ordem pública, não sujeita à
preclusão consumativa, e sobre a possibilidade de nova exceção de
pré-executividade com fundamento diverso (fls.
).
183/185
Alega que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública,
apreciável a qualquer tempo, e que não se sujeita à preclusão lógica
ou consumativa (e-STJ Fl.211) em hipóteses de nova exceção com
objeto diverso.
Sustenta ainda que o exame pretendido demanda apenas revaloração
jurídica de fatos já definidos no acórdão, afastando o óbice da (fls.
).
Intimada nos termos do § 2o, do Código de
186/188 Súmula 7/STJ
Processo Civil, a
parte agravada deixou de se manifestar.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código
de Processo Civil.
art. 1.003,
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a integrar a presente decisão:
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
DANILO BALDWIN JÚNIOR à decisão que inadmitiu Recurso
Especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência
de afronta ao
do CPC,
e
art. 1.022
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: e
.
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
.
ART. 544,
CPC/1973
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
. Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
,
art. 1.042,
CPC/2015
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
,
(EAREsp 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial
A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Dessa forma, verifica-se, que no julgamento do agravo de instrumento,
o Tribunal de Origem considerou a discursão preclusa devido a
existência de decisões anteriores afastando a prescrição intercorrente,
com análise de inércia do credor e diligência constantes do exequente
(e-STJ fl. 50 - grifos acrescidos):
"Nas circunstâncias, verifica-se que a questão relativa à
prescrição intercorrente já foi previamente examinada por
esta Corte no julgamento do agravo de instrumento n.

relatado
pelo
eminente
5119676-12.2021.8.21.7000,
Desembargador Giovanni Conti (evento 17, ACOR2 e evento 17,
RELVOTO1):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE
COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO.
INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. DECISÃO
MANTIDA. Prescrição intercorrente. O instituto da prescrição
intercorrente (art. 487, II, do CPC e
V, do cpc) não se
art. 924,
confunde com abandono de causa. A prescrição intercorrente
consuma-se quando a paralisação injustificada perdurar por
prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. Não demonstrado
nos autos o
por parte do credor em dar
desinteresse/desídia
andamento ao processo, não há como ser reconhecida a
prescrição
intercorrente
da
pretensão.
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(...) No caso dos autos não verifico a ocorrência de paralisação
injustificada, tendo a parte credora, agravada, diligenciado,
incessantemente, para obtenção do crédito que lhe é devido.
Compulsando os autos, pode ser observado que o agravado
ajuizou duas ações de cobrança de cotas condominiais em
desfavor do agravante, referente a períodos diferentes de
inadimplência, sendo a primeira ação de no 033/1050032076-
7 e a segunda de no
(ambos processos
033/1050031564-0
físicos). Posteriormente, as ações foram juntadas, sendo
proferida uma única sentença para ambas as demandas.
Por consequência, quando da abertura da fase de
cumprimento de sentença, o agravado abarcou o débito de
ambos os processos, pois havia uma única sentença a ser
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

executada. Desta forma, não há falar em inércia do
agravado e aplicação da prescrição intercorrente, pois em
nenhum momento o feito de no
foi
033/1050031564-0
suspenso ou arquivado por inércia do agravado. Pelo
contrário, após o transito em julgado da sentença, o
agravado requereu o cumprimento de sentença, havendo
ainda impugnação da parte ora aqui agravante, com a
. (...)
interposição de recursos
Na sequência, inconformado, o ora agravante interpôs o
agravo de instrumento n. 5331220- 42.2023.8.21.7000. Ao ser
desprovido o recurso em questão foi mantido o

(evento
18,
posicionamento
anteriormente
adotado
RELVOTO1):
(...) Na sequência, após a digitalização dos autos (evento 11,
DESPADEC1 ) e afastada a alegação de prescrição
intercorrente
(5119676-12.2021.8.21.7000),
o
executado
apresentou nova impugnação (evento 23, IMPUGNAÇÃO1),
. (...)
o que fez expressamente nos termos do
do CPC
art. 525
Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão de
primeira instância. DISPOSITIVO Ante o exposto, voto por negar
provimento ao recurso. (...)"
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, inclusive concluiu pela preclusão consumativa. A Corte
de origem enfrentou a questão reputada como omissa ao declinar
suas razões de convencimento com base na análise do conjunto
probatório constante dos autos.
Com efeito, "Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de
forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
pela parte.
REsp n. 2.107.741/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
)
29/8/2024.
Ademais, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Com efeito,
não há necessidade de resposta a cada afirmação específica. (AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.322.113/MG
" (AgInt no
Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
12/6/2023.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.762.821/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o tribunal
apreciou a questão
a quo
submetida a julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes, somente de forma contrária às expectativas da
parte, não sendo possível imputar vício ao julgamento.
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

E mais, a postura do Tribunal de origem amolda-se às orientações
jurisprudenciais desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido. É o
que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela preclusão
consumativa, uma vez que a alegação de prescrição
intercorrente já havia sido examinada e decidida em
instâncias anteriores, não havendo alteração da situação
fática que justificasse nova análise.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
prescrição intercorrente pode ser reexaminada, considerando a
preclusão consumativa e a necessidade de reanálise do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
4. A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão
sobre a prescrição intercorrente, uma vez que a questão já foi
decidida em instâncias anteriores sem alteração fática relevante.
5. O reexame do conjunto fático-probatório necessário para a
análise da preclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que
veda o reexame de provas em recurso especial.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(AREsp n. 2.796.422/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,
afastando a multa por litigância de má-fé e mantendo, no mais, o
acórdão recorrido. A decisão impugnada fundamentou-se na
ausência de negativa de prestação jurisdicional e na incidência
da
quanto à preclusão da matéria relativa à
Súmula 83/STJ
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se a
prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública, sujeita-se à preclusão quando suscitada com causa de
pedir distinta anteriormente analisada.
III. Razões de decidir
3. A Corte local não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois enfrentou a matéria relativa à preclusão
da prescrição intercorrente desde o julgamento do agravo
de instrumento, adotando fundamentação suficiente para a
resolução da causa.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente,
sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se
já tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior, em
face da qual não caiba mais recurso.
5. Nos termos do
do
, a eficácia preclusiva da
art. 508
CPC/2015
coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido alcançam
não só os argumentos deduzidos, mas também aqueles que
poderiam ter sido deduzidos na demanda.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo como afastar o óbice da
.
Súmula 83/STJ
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno improvido.
Dispositivos
relevantes
citados:
,

CPC/2015
art.
508.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.425.003/SP
Terceira Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.529.297/GO
julgado em 19.08.2024.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.813.750/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
19/5/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em ação de
indenização por dano moral, alegando violação aos arts. 206-A
do Código Civil e 921, §§ 4o e 4o-A, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou
a prescrição intercorrente, considerando que o exequente não
foi inerte ou desidioso, tendo adotado as diligências necessárias
para a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição
intercorrente pode ser reconhecida na ausência de inércia ou
desídia do exequente, considerando a realização de diligências
infrutíferas; (ii) saber se a realização de diligências infrutíferas
tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a
comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não
foi verificado no caso em análise.
5. Não se conhece do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorria. Súmula n. 83 do STJ.
6. A realização de diligências infrutíferas não interrompe ou
suspende o prazo prescricional, conforme entendimento pacífico
do STJ.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 8. A
parte recorrente não demonstrou o devido cotejo analítico para
comprovar o dissídio jurisprudencial, inviabilizando a apreciação
do recurso especial com base na alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição
intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do
exequente.
2. A realização de diligências infrutíferas não interrompe ou
suspende o prazo prescricional. 3. Não se conhece do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorria, nos termos da
Súmula n. 83 do STJ. 4. O reexame de fatos e provas é vedado
em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
-A; Código de Processo Civil,
§§
art. 206
art. 921,
4o e 4o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.177.441/MT
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.728.583/PR
Turma, julgado em 26/5/2025.
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

(AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.744.765/RS
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
28/8/2025.
Dessa forma, torna-se irrepreensível a decisão agravada que fez
incidir na espécie a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça em
razão da compatibilidade e da sintonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: "[o] recurso especial
interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
(AgInt no
, relator
Súmula n. 83 do STJ"
AREsp n. 2.020.707/RJ
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
17/2/2025,
de
.
20/2/2025)
No mais, ainda que fosse superado o óbice, é certo, também, que o
pretendido debate dependerá de reexame do seu objeto do acervo
fático-probatório, incursão cognitiva obstada a esta Corte superior por
força da
.
Súmula 7/STJ
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não provimento
agravo interno.
É como voto.(e-STJ Fl.219)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA56625100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:26
Código de Controle do Documento: bc60f272-abcc-43c3-91a0-5b67b1e64ede

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.964.993 / RS
Número Registro: 2025/0220472-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037754220218210033 51418779020248217000 53482352420238217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANILO BALDWIN JÚNIOR
ADVOGADOS : CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
ISMAIQUE HENRIQUE SOARES BITENCOURT - RS114710
AGRAVADO
: CONDOMINIO ED PALACIO E COMERCIO E INDUSTRIA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA TESSER - RS034624
MICHELE SCHWAN - RS086749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANILO BALDWIN JÚNIOR
ADVOGADOS
: CLAUDIO ORAINDI RODRIGUES NETO - RS058311
DANILO BALDWIN JÚNIOR - RS046889
EMBARGADO : CONDOMINIO ED PALACIO E COMERCIO E INDUSTRIA
Documento eletrônico VDA56865986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: e9494c0a-a426-4cdf-83af-d4caf8a66616

ADVOGADOS
: ANA CRISTINA TESSER - RS034624
MICHELE SCHWAN - RS086749
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: e9494c0a-a426-4cdf-83af-d4caf8a66616